Tribunal: STF
Processo: Súmula 577
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 577

Na importação de mercadorias do exterior, o fato gerador do imposto de circulação de mercadorias ocorre no momento de sua entrada no estabelecimento do importador.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação daSúmula 577do Supremo Tribunal Federal após aCF/1988"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 520de Repercussão Geral (reconhecida).●VideSúmula Vinculante 48.●VideSúmula 661."}]